Tribunal: TJSP
Processo: 1015506-50.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL ENTREGUE É DIVERGENTE DO PROJETO APRESENTADO À AUTORA NO MOMENTO DE SUA AQUISIÇÃO – LAUDO PERICIAL CONSTATOU DESVALORIZAÇÃO NO IMÓVEL POR MODIFICAÇÕES NO PROJETO ORIGINAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL ENTREGUE É DIVERGENTE DO PROJETO APRESENTADO À AUTORA NO MOMENTO DE SUA AQUISIÇÃO – LAUDO PERICIAL CONSTATOU DESVALORIZAÇÃO NO IMÓVEL POR MODIFICAÇÕES NO PROJETO ORIGINAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.